Tribunal: TJSP
Processo: 1006604-06.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. O mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor do DETRAN (que instaurou o procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir do impetrante) não é parte legítima para se discutir suposta irregularidade na notificação da autuação realizada por outro órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Constatado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. O mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor do DETRAN (que instaurou o procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir do impetrante) não é parte legítima para se discutir suposta irregularidade na notificação da autuação realizada por outro órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Constatado que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do impetrante teve seu trâmite regular onde inclusive foi lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, não se visualiza direito líquido e certo seu de modo a lhe conceder a segurança pretendida.
Sentença mantida.
Recurso não provido